Tribunal: TJSP
Processo: 4015341-93.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação de declaração da existência e de dissolução de sociedade de fato, com apuração de haveres, cumulada com pedido de reparação por danos morais. Ação denominada "declaratória de extinção de condomínio cumulada com indenização por danos morais". Extinção processual por inadequação da via eleita e por não se ter pedido a citação de litisconsorte passiva. Apelação da autora.

§ 2o do art. 322 do

Ementa:
Ação de declaração da existência e de dissolução de sociedade de fato, com apuração de haveres, cumulada com pedido de reparação por danos morais. Ação denominada "declaratória de extinção de condomínio cumulada com indenização por danos morais". Extinção processual por inadequação da via eleita e por não se ter pedido a citação de litisconsorte passiva. Apelação da autora.

§ 2o do art. 322 do CPC: "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé." Examinada a questão sob essa ótica, do pedido inicial se pode depreender, 'in status assertionis' relato dos fatos, embora muito mal feito, suficiente a sua intelecção como pedido de declaração da existência de sociedade de fato e de apuração de seus haveres.

Extinção de condomínio ou a dissolução de sociedade não são coisas tão diversas assim, posto que nesta também há comunhão, embora de natureza específica e com diferenças várias. O que se assinala é que em ambos os casos existem um ou mais bens que pertencem, conjunta, e simultaneamente, a mais de uma pessoa. Mais ainda, quando se pede a extinção de condomínio, quer-se receber parte no todo do bem em comum, ou então o que a isso equivalha em dinheiro; isto, antologicamente, não é muito diverso de apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade.

Portanto, interpretado de forma larga o pedido inicial, em homenagem aos princípios da efetividade e da economia processuais, dever-se-ia, nesta ação que tramita já há 6 anos, ter-se determinado, "ab inicio", a emenda da inicial; ou então a correção de vícios após a contestação (CPC, arts. 321 e 352). Não se tendo isto feito, impõe-se a anulação da sentença, prosseguindo a ação na origem, como for de direito. Irrazoável, efetivamente, a extinção processual, tanto tempo após o ajuizamento da ação.

Sentença anulada. Recurso provido para tal fim, devendo, na baixa dos autos, ser feitas as cabíveis determinações em termos de regularização da relação processual, para que a ação possa seguir avante, em busca da possível sentença de mérito.